Tribunal: TJMT
Processo: 1035908-23.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035908-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MATOS SAMUEL - CPF: 004.847.051-13 (RECORRENTE), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035908-23.2020.8.11.0001

Origem: 1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento

Recorrido(s):
Carlos Henrique Matos Samuel

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem:
74

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS –
EXERCÍCIO DE DIREITO DE ARREPENDIMENTO PELA CONSUMIDORA – MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NECESSIDADE DE ESTORNO DA INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS –

INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM

R$ 4.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré BV Financeira ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, e por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da recusa no cancelamento de pacote de viagens adquirido pelo autor.

2.

A recorrente argui sua ilegitimidade passiva, pois não haveria conduta ilícita de sua parte, já que é apenas intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores, bem como invocando diversas regras a respeito do cancelamento de voos no contexto da pandemia. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

No caso destes autos,
o autor, ora recorrente, sustenta que entabulou contrato de prestação de serviços de turismo com a ré CVC BRASIL em 09/06/2020, para viagem ao Rio de Janeiro, cujo transporte aéreo seria realizado pela segunda demandada, TAM LINHAS AÉREAS, mediante pagamento no cartão de crédito de titularidade do autor, junto à corré BV FINANCEIRA, ora recorrente, em 10 (dez) parcelas iguais no valor de R$ 250,00.

4.

Relata que, por imprevistos pessoais, em 10/06/2020 decidiu cancelar a compra, manifestando sua intenção à primeira demandada.

5.

Narra que enfrentou resistência por parte da agência de viagens em realizar o cancelamento, uma vez que a empresa pretendia a cobrança de multa pela rescisão contratual, com a qual o autor não concordava.
Visando sustar a cobrança das parcelas no cartão de crédito, entrou em contato com a operadora do cartão de crédito, ora recorrente, informando o cancelamento da compra.

6.

Considerando que a aludida preliminar guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca dada responsabilidade civil entre os figurantes no polo passivo da ação.

7.

Diferentemente do que alega o recorrente, observa-se dos autos que houve o estorno das parcelas, conforme extrato bancário apresentado, porém em seguida as cobranças foram novamente lançadas em sua fatura, fatos sobre os quais nada esclarece a empresa demandada.

8.

Diante da demonstração pelo autor da manifestação de desistência a tempo e modo oportunos, bem como do contato realizado especificamente com a operadora de cartão de crédito, e da não comprovação pela parte recorrente da existência de entraves que justificassem o lançamento em duplicidade das parcelas, após pleito pela sustação, e consequente estorno anotado no extrato, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não podendo alegar sua ilegitimidade para responder a presente demanda, visto que praticou especificamente atos objeto de questionamento.

9.

Como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao reconhecer sua responsabilidade, em solidariedade aos demais demandados, e determinar a devolução integral dos valores descontados no cartão de crédito em nome da parte autora, bem assim a condenação pelos danos extrapatrimoniais experimentados, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelo consumidor, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986, a qual ultrapassa a esfera do mero dissabor.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar das rés, assim, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022